Tribunal: TJES
Processo: 0005468-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005468-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ALMEIDA BATISTA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005468-73.2020.8.08.0024

APELANTES: BRUNO ALMEIDA BATISTA, SAMUEL PAULINO TEIXEIRA, TIAGO RAMOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo sentença condenatória proferida pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória pela prática de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não houve enfrentamento explícito acerca da ausência de posse direta da arma de fogo e das substâncias entorpecentes. Requer o afastamento da majorante e o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo sem individualização da conduta do embargante; e (ii) saber se há contradição quanto ao reconhecimento da autoria do delito de tráfico de drogas diante da alegação de que os entorpecentes foram encontrados no solo durante a fuga.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

O acórdão embargado apreciou expressamente as teses defensivas ao consignar que os agentes atuavam em unidade de desígnios, em contexto de empreitada criminosa compartilhada, evidenciada pela fuga conjunta e pelo cenário de mercancia ilícita.

A circunstância de os entorpecentes terem sido localizados no chão durante a perseguição policial não afasta a autoria delitiva, pois o descarte da droga em rota de fuga constitui desdobramento da conduta de trazer consigo substância entorpecente destinada ao tráfico.

A manutenção da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, que reconheceu tratar-se de circunstância objetiva comunicável aos corréus inseridos na mesma empreitada criminosa, ainda que o armamento estivesse sob posse direta de apenas um deles.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo comunica-se aos corréus quando demonstrada a atuação em empreitada criminosa compartilhada. 3. O descarte de entorpecentes durante a fuga policial não afasta a configuração do delito de tráfico de drogas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.552.030/RS, Rel. Min

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005468-73.2020.8.08.0024

APELANTES: BRUNO ALMEIDA BATISTA, SAMUEL PAULINO TEIXEIRA, TIAGO RAMOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SAMUEL PAULINO TEIXEIRA em face do v. Acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória.

O embargante suscita a existência de omissão e contradição no julgado colegiado. Argumenta que o voto condutor não enfrentou de forma explícita a individualização da conduta quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, sob a alegação de que o artefato foi apreendido sob posse exclusiva do corréu Tiago Ramos da Silva, inexistindo prova de prévio ajuste ou domínio funcional. Sustenta, ademais, contradição na imputação da posse de entorpecentes, asseverando que as substâncias foram localizadas dispersas no chão em rota de fuga, em local de intenso tráfico, o que fragilizaria o nexo causal necessário para a condenação. Pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes para decote da majorante e redimensionamento da pena.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, por inexistirem os vícios apontados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração regem-se pelos limites delineados no artigo 619, do Código de Processo Penal, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em provimento judicial.

No caso em exame, o embargante alega omissão e contradição sob o argumento de que este Colegiado deixou de valorar a ausência de posse direta do armamento e das substâncias entorpecentes. Todavia, detida análise do acórdão embargado revela que a matéria foi objeto de expresso e exaustivo enfrentamento, não se verificando lacuna integrativa a ser suprida.

O acórdão impugnado resolveu a controvérsia de forma clara ao fixar que o emprego de arma de fogo e a dispersão de entorpecentes integram o contexto da empreitada criminosa compartilhada. Transcreve-se trecho elucidativo do voto condutor:

"A dinâmica descrita pelos militares demonstra que o grupo foi visualizado agindo em unidade de desígnios em via pública, empreendendo fuga conjunta, o que derrui a tese de ausência de vínculo entre os agentes ou de mera presença acidental no local dos fatos."

"Saliento, ainda que a ausência de visualização da venda direta é prescindível para a tipificação do tráfico, uma vez que o delito é de conteúdo variado e consuma-se com o 'trazer consigo' substância para fins de terceiros."

Destaque-se que, conforme o acervo probatório validado, o embargante foi flagrado em contexto de ostensiva mercancia ilícita. A alegação de que as drogas foram encontradas no solo durante a perseguição não descaracteriza a autoria, pois o ato de descartar o material flagrado em rota de fuga constitui mero desdobramento da conduta de trazer consigo substâncias proibidas para fins de comércio.

A manutenção da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo revela-se igualmente impositiva. Conforme expressamente consignado no voto condutor:

"
A prova oral demonstrou que a arma de fogo, embora portada fisicamente por um dos réus, estava inserida no contexto da empreitada criminosa compartilhada, servindo para a proteção e segurança do tráfico exercido pelo grupo. Conforme entendimento consolidado, 'a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores' (STJ; AgRg-AREsp 2.552.030/RS)."

Portanto, a irresignação do embargante não se trata de omissão ou contradição no voto condutor do acórdão impugnado, mas de manifesto inconformismo e discordância quanto ao mérito do julgamento. A rediscussão de teses jurídicas e o pedido de reforma do entendimento firmado fogem por completo aos estritos escopos dos aclaratórios, cuja natureza é eminentemente integrativa e não se presta à rediscussão do acervo probatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo hígido o acórdão impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)